Tribunal: TJES
Processo: 0000472-13.2013.8.08.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000472-13.2013.8.08.0045

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MAURICIO LIRA MOSCHEM

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0000472-13.2013.8.08.0045

RECORRENTE: MAURICIO LIRA MOSCHEM

Advogados do(a) RECORRENTE: GENES TADEU WANDERMUREM - ES4149, ELIAZER COSTA VIEIRA - ES36979, ELIASIBE COSTA VIEIRA - ES13497

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A
APELAÇÃO
CRIMINAL
.
OMISSÃO
.
PRESCRIÇÃO. MUTATIO LIBELLI
.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
PROVIDO
.

1. Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

2. A prescrição deve ser examinada nos termos em que proposta e recebida a inicial acusatória. Deste modo, somente será possível a ocorrência da
mutatio libelli
se não consumado o lapso prescricional referente à imputação inicial.

3. Não é possível o aditamento, imputando-se ao réu crimes mais graves, após ultrapassado o lapso prescricional correspondente aos crimes inicialmente atribuídos, uma vez que, anteriormente ao reconhecimento da
mutatio
, deverá analisar a questão prejudicial do mérito – a prescrição pelo crime inicialmente imputado, decisão que será meramente declaratória.

4.
Embargos
provi
dos, com efeitos modificativos
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0000472-13.2013.8.08.0045

RECORRENTE: MAURICIO LIRA MOSCHEM

Advogados do(a) RECORRENTE: GENES TADEU WANDERMUREM - ES4149, ELIAZER COSTA VIEIRA - ES36979, ELIASIBE COSTA VIEIRA - ES13497

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MAURICIO LIRA MOSCHEM
,
em face do v. Acórdão proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, (Id. 6185937) que, à unanimidade de votos, rejeitou a preliminar de prescrição e, de ofício, declarou nula a decisão de pronúncia, retornando o feito ao juízo de primeiro grau para realização de novo interrogatório do réu.

O recorrente sustenta (ID 6299699), em síntese, que há omissão no julgado, alegando que a análise da prescrição deveria ser realizada antes da discussão do mérito da causa ou do recurso. Deste modo, caso fosse analisado o pedido de prescrição do crime previsto no art. 302, do Código de Trânsito Brasileiro, anteriormente à
mutatio libel
l
i
realizada pelo juízo de primeiro grau, seria reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, com base na pena em abstrato do crime imputado na denúncia.

Deste modo, requer seja sanado o vício, reformando o acórdão com efeitos infringentes, reconhecendo-se a prescrição e extinguindo a punibilidade do embargante.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
(ID
6405932)
opinando para que seja negado
provimento aos aclaratórios.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a
ssiste razão
ao

e
mbargante.

Relembro que inicialmente, órgão acusatório denunciou o embargante pelo crime previsto no art. 302, do Código de Trânsito Brasileiro.

Ao final da audiência de instrução e julgamento, o representante do Ministério Público Estadual pugnou pelo instituto da
emendatio libelli
, sendo atribuído ao recorrente a prática do crime previsto no art. 121,
caput
, na forma do art. 71, segunda parte, ambos do Código Penal.

Contudo, esta Colenda Câmara, em julgamento de Recurso de Sentido Estrito, expressamente entendeu que os
fatos
narrados na inicial consubstanciavam o art. 302, do Código de Trânsito Brasileiro, motivo pelo qual a manifestação do Ministério Público Estadual em audiência de instrução e julgamento, consubstanciava-se em uma
mutatio libelli
. Deste modo, declarou nulo o procedimento após a decisão de
mutatio
, determinando a descida dos autos para o exercício do devido contraditório e da ampla defesa, com novo interrogatório do réu, em respeito ao art. 384, do Código de Processo Penal.

Contudo, o apontamento realizado pela Nobre Defesa, acerca do momento da análise da prescrição, merece maior atenção.

Pois bem, há discussão doutrinária acerca da diferença entre questões preliminares e prejudiciais, de modo que as
preliminares
seriam ligadas estritamente à forma do processo, determinando
se
o mérito será julgado, enquanto que as
prejudiciais
estariam ligadas ao mérito, determinando
como
o mérito será julgado.

A prescrição, portanto, trata-se de uma
prejudicial de mérito
.

No caso dos autos, o pedido de prescrição da pretensão punitiva estatal, com base no crime previsto no art. 302, do Código de Trânsito Brasileiro, e não no novel art. 121,
caput,
do Código Penal, confunde-se com o próprio
mérito
da ação penal.

É pacífico que a classificação inicial do delito inserta pela acusação na denúncia possui caráter provisório, uma vez que o magistrado poderá não concordar com a capitulação (e em realizar uma
emendatio libeli
), como também podem surgir durante a instrução processual novos elementos que alterem a realidade dos fatos narrados (momento em que se procederá com uma
mutatio libelli
, como foi o caso dos autos).

Contudo, no que tange à prescrição, a ocorrência da
emedatio
ou da
mutatio libelli
influencia diretamente no prazo prescricional. Explico, neste momento, espeficicamente acerca da
mutatio,
que é o caso dos autos.

Relembro que a decisão que reconhece a prescrição da pretensão punitiva é meramente declaratória e, desta forma, produz efeitos
ex tunc
. Assim, o lapso prescricional já consumado não será afetado por modificações na descrição de fatos ou elementares que podem prejudicar o réu.

Se, antes de realizada a
mutatio libelli
já tiver ocorrido a prescrição da pretensão punitiva referente à classificação inicial dada na peça acusatória, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que não se pode mais em cogitar aplicar o prazo prescricional da novel tipificação (normalmente mais grave e com maior prazo prescricional), uma vez que já se teria consumada a extinção de punibilidade do agente.

Deste modo, aquela primeira denúncia, que descreveu fatos menos grave, e por conseguinte, com prazo prescricional menor, já resta consumada pelo prescrição da pretensão punitiva estatal, sendo vedado ao Ministério Público tentar inovar para alargar o prazo prescricional, há muito já aperfeiçoado.

Assim, não é possível o aditamento, imputando-se ao réu crimes mais graves,
após ultrapassado o lapso prescricional correspondente aos crimes inicialmente atribuídos
, uma vez que, anteriormente ao reconhecimento da
mutatio
, deverá analisar a questão prejudicial do mérito – a prescrição pelo crime inicialmente imputado, decisão que será meramente declaratória.

Portanto, resta incabível o prosseguimento da ação penal.

A verdade é que
a prescrição deve ser examinada nos termos em que proposta e recebida a inicial acusatória
. Deste modo, somente será possível a ocorrência da
mutatio libelli
se não consumado o lapso prescricional referente à imputação inicial
.

Em caso similar está o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PENAL. ADITAMENTO DA DENÚNCIA QUE REALIZA NOVA CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS APÓS VERIFICADA A PRESCRIÇÃO DAS INFRAÇÕES INICIALMENTE ATRIBUÍDAS. RECEBIMENTO DO ADITAMENTO APÓS JÁ DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ESTATAL COM BASE NOS CRIMES ORIGINALMENTE CAPITULADOS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Este Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, por diversas vezes, no sentido de que o réu se defende dos fatos que lhe são imputados, e não de sua capitulação jurídica. Assim, pode o Ministério Público proceder à alteração da classificação dos fatos, por meio de aditamento, antes de sentenciado o feito, oportunizando-se ao acusado o exercício do direito de defesa.

Precedentes.

2. O aditamento da denúncia que apenas promove novo enquadramento típico ? por não narrar fato criminoso diverso ? não constitui causa interruptiva do prazo prescricional.

3. Embora seja provisória a classificação dada pelo Ministério Público na denúncia, a prescrição pela pena em abstrato deve ser averiguada com base na capitulação nela proposta e recebida pelo Magistrado. Se, porém, sobrevier aditamento promovido pelo órgão ministerial, validamente recebido, que altere o enquadramento típico da conduta, ou se o Magistrado, por ocasião da prolação da sentença, promover nova definição jurídica do fato, o prazo prescricional, nessas hipóteses, observará a pena cominada à nova capitulação.

Precedente.

4. Na situação dos autos, contudo, o oferecimento do aditamento para imputação de crimes mais graves somente ocorreu após verificada a prescrição da pretensão punitiva do Estado. Ademais, o seu recebimento válido apenas se deu quando já reconhecida a extinção da punibilidade em relação aos delitos inicialmente atribuídos.

5. Nesse contexto, incabível o prosseguimento da ação penal, porquanto a decisão que reconhece a prescrição possui natureza declaratória, produzindo efeitos ex tunc, isto é, desde a data do prazo extintivo da punibilidade, o que, na hipótese, ocorreu no ano de 2004.

6. Por se tratar de matéria de ordem pública, é prescindível a provocação da parte ou a apreciação pelo órgão jurisdicional a quo para o reconhecimento da prescrição, devendo ser declarada, de ofício, em qualquer fase do processo, a teor do art. 61 do Código de Processo Penal, c.c. o art. 107, inciso IV, do Código Penal.

7. Ordem concedida para, cassando o acórdão impugnado e, em relação ao Paciente, a decisão que recebeu o aditamento da denúncia, determinar o trancamento da ação penal contra este instaurada, tendo em vista a extinção da punibilidade estatal pela ocorrência da prescrição. Prejudicada a análise das demais questões arguidas na impetração.

(HC n. 121.743/RN, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 16/12/2010, DJe de 7/2/2011.)

Deste modo, cabe relembrar que o fato ocorreu na data de
18/11/2012
, sendo imputado ao apelante a prática do art. 302, do Código de Trânsito, cuja pena máxima de 04 (quatro) anos de reclusão, resultando, dessa forma, em um prazo prescricional de
08 (oito) anos (art. 109, inciso IV, do Código Penal)
.

Contudo, o embargante era menor de 21(vinte e um) anos à época dos fatos, razão pela qual o prazo prescricional é reduzido pela metade, ou seja,
04 (quatro) anos, na forma do art. 115, do Código Penal.

Assim, entre a data do fato (18/11/2012) e a decisão de aditamento da denúncia (20/7/2022 -
Id. 4860215, v. 2, pp. 391/393)
ocorreu o lapso temporal de
09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 02 (dois) dias
, consumando, desta forma, a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU
PROVIMENTO
aos aclaratórios, COM EFEITOS INFRINGENTES, reconhecendo-se a prescrição da pretensão punitiva estatal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator para dar provimento ao recurso.